Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR. ART. 373, I, CPC. TESTEMUNHA QUE NÃO PRESENCIOU TODO O ACIDENTE E NEM VISUALIZOU A PLACA DO VEÍCULO. INFORMAÇÕES CONFLITANTES ACERCA DA COR. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido cujo objeto limita-se à responsabilização por acidente de trânsito. O autor/recorrente afirma que “não houve colisão entre a motocicleta e o automóvel, mas o fato da ré recorrida ter “fechado” o autor recorrente o fez perder o equilíbrio e cair, lhe trazendo muitos prejuízos, tanto para sua moto como para sua saúde.” Aduz ainda que “A testemunha ficou com o autor, ora recorrente durante todo o período de primeiros socorros e recebeu de um transeunte a placa do carro que fechou a vítima. São pessoas aleatórias que ajudaram o autor, ora recorrente, a buscar provas para seu direito.” Pede a reforma da sentença a fim de que a ré/recorrida seja responsabilizada pelo acidente e condenada a reparar os danos causados. Contrarrazões no ID 32365142.

II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça que ora se concede ao recorrente e à recorrida.

III. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que haja a atribuição da responsabilidade por acidente de trânsito devem estar inequivocamente demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. Da análise das alegações das partes e também das provas produzidas, inclusive testemunhal, não é possível, no contexto probatório delineado nos autos, atribuir a responsabilidade exclusiva do acidente à ré. Isso porque não houve colisão entre os veículos e a testemunha não vislumbrou toda a dinâmica do acidente e estava posicionada em local às margens da rodovia no qual a visualização da via era prejudicada. Há inclusive contrariedade de versões acerca da cor do carro que teria fechado o recorrente, uma vez que a testemunha afirmou à polícia que o veículo era de cor preta, ao passo que na audiência afirmou ser prata. Além disso, a testemunha não viu a placa do veículo, sendo que tal dado lhe teria sido passado por uma segunda testemunha.

V. Portanto, ante a ausência de demonstração do envolvimento da recorrida no acidente e da prática do ato ilícito, não é possível, para além da dúvida razoável, atribuir a ela a responsabilidade pelo acidente e, por consequência, pelos danos sofridos pelo autor/recorrente. Não há reparo a ser feito na sentença.

VI. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

VII. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa em função da gratuidade de justiça.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.